Tribunal: STF
Processo: AI 669655
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
   PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.Não opostos embargos de declaração para
   suprir a omissão (Súmula 356 do STF).
II - O acórdão recorrido
   decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional (Lei
   6.830/80). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de
   governo local contestado em face da Constituição, incabível,
   portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do art. 102,
   III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.